Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701330-96.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CASA DAS CAPOTAS &amp; ACESSÓRIOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ICMS. DIFAL. STF. TEMA 1093. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVO TRIBUTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. 1. O pedido de restituição de valores somente pode ser analisado como consequência da concessão da segurança. A matéria confunde-se com o mérito da ação e não envolve discussão sobre legitimidade. Precedente desta Corte. 2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 3. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar (STF, Plenário, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021). 4. São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. 5. Os efeitos do julgamento proferido pelo STF incidem a partir de 2022, correspondente ao exercício financeiro seguinte ao julgamento. As cláusulas, portanto, permaneceram válidas até dezembro de 2021, ressalvadas as ações em curso. 6. A Lei Complementar no 190/2022, publicada em 5/1/2022, alterou a Lei Complementar no 87/1996 para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, mas não instituiu ou aumentou a alíquota tributária. 7. Antes da edição Lei Complementar no 190/2022, foi aceita a cobrança do DIFAL em período desprovido de regulamentação para a sua exigibilidade (da EC no 87/2015 até 31/12/2021). 8. Os princípios da anterioridade nonagesimal e anual não podem ser aplicados ao caso concreto, pois decorrem de previsão constitucional (CF, art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”). Logo, não é possível extrair da Lei Complementar interpretações que somente podem emanar da própria Constituição. 9. Não é válido o recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS no período entre 1o/1/2022 e 4/1/2022, diante da ausência de Lei Complementar regulando a matéria. 10. Recurso e remessa necessária conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 146 da Constituição Federal, por entender ser é indispensável a edição de lei complementar para regulamentação da competência constitucional para instituição e cobrança do DIFAL nas operações interestaduais de circulação de mercadorias realizadas a destinatários não contribuintes do ICMS na Unidade Federativa do recorrido; b) artigos 150, inciso III, alínea “b”, e 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, ambos da CF, sustentando, em síntese, que a Corte Suprema, no Tema 1.093 da repercussão geral, decidiu que a cobrança do DIFAL deve obedecer aos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal, sendo inconstitucional a sua exação pelo Distrito Federal antes da edição da Lei Complementar 190/2002; c) artigo 155, §2o, incisos VII e VIII, da CF, apontando ofensa ao princípio federativo, asseverando que, enquanto não for editada lei complementar sobre a matéria, os Estados não poderão exigir o DIFAL, e, após sua edição, as Unidades da Federação deverão instituir leis locais com base na lei complementar que vier a ser editada pelo Congresso Nacional, não se aproveitando as Leis locais já editadas, em vista do vício de origem; d) artigo 150, incisos I e II, da CF, argumentando ser vedado aos entes políticos instituir ou majorar tributos senão por lei, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia. Ao final, requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO ANTUNES DE OLIVEIRA, OAB/RS 88.850, JORGE LUÍS STATQUEVIOS, OAB/RS 90.579, e LIANE RODRIGUES FERREIRA, OAB/RS 63.111 (ID 37933040). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário deve ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 146, 150, incisos I, II e III, alínea “b”, e 155, §2o, inciso VII, VIII e XII, alíneas “a”, “d” e “i”, todos da CF. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO ANTUNES DE OLIVEIRA, OAB/RS 88.850, JORGE LUÍS STATQUEVIOS, OAB/RS 90.579, e LIANE RODRIGUES FERREIRA, OAB/RS 63.111 (ID 37933040). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025